Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730611-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOZAIR OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP na demanda executória 0710194-38.2022.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), ‘para verificar eventual existência de planos de previdência privada e possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização”, e a “existência de previdência privada em nome do devedor” (agravado). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados, pois, nos termos da orientação promanada pelo eg. TJDFT, "aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização, bem como fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar, transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência" (Acórdão 1800514, 07194103120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 1/4/2024.). 2. De outro giro, independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada (vide pesquisa BANKJUS), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. 3. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo assinado, sobre a suspensão do processo até a integralização do crédito exequendo face à penhora concretizada; alternativamente, deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “realizou tanto pesquisas extrajudiciais como também requereu pesquisas judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora do Agravado, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas, não restando dúvidas da presença do requisito do fumus boni iuris no caso concreto”; (b) “o perigo na demora é evidente, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado poderia ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados em seu nome junto à SUSEP e CNSEG, o que poderia frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”; (c) “além das ferramentas tradicionais, admite-se a possibilidade de diligenciar junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Confederação Nacional das empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Saúde Suplementar e Capitalização -CNSEG, requerendo o bloqueio e a transferência de todo ativo financeiro no que tange a existência de previdência privada a VGBL e PGBL, SEGUROS, TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO e etc”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão “para que seja determinado a imediata pesquisa à SUSEP e CNSEG”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de expedição de ofício à CNSEG, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em nota promissória. A dívida alcança a quantia de R$ 221.794,76, atualizada até novembro de 2023 (id 178105990). No caso concreto, constata-se que teria sido determinada a penhora à razão de vinte por cento 20% (vinte por cento) dos vencimentos percebidos pela parte executada (medida já efetivada), bem como foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), sendo efetivamente realizadas somente as pesquisas via Sisbajud e Renajud. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, em razão do credor não demonstrar que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Além disso, não teria demonstrado minimamente a efetividade da medida ora postulada (expedição de ofício à SUSEP). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que o agravante não teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as deferidas pelo e. Juízo de origem (Infojud e Sniper). Nesse sentido colaciono precedentes desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1884403, 07099732920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS DO CREDOR NÃO ESGOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofício à SUSEP e CNSeg, sem comprovar que tenha realizado diligências próprias em busca de bens do devedor. 3. Não esgotadas outras medidas à disposição do credor, inviável o deferimento de medidas atípicas para localização de bens, como a expedição de ofício a SUSEP. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867123, 07526804620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator